Tribunal: TJMT
Processo: 0008173-79.2018.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008173-79.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Conversão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUIS ALBINO CARNEIRO - CPF: 204.558.285-04 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LUIS ALBINO CARNEIRO - CPF: 204.558.285-04 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR.

I.
Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez a partir de 22/09/2018, com atualização monetária e juros, e fixou honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os laudos médicos comprovam a incapacidade permanente do autor, o que justificaria a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez; e (
ii
) a adequação dos honorários advocatícios, questionados pelo autor.

III.
Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou incapacidade total e permanente do autor, com patologias incapacitantes irreversíveis, configurando o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, conforme art. 42 da Lei 8.213/91.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o valor deve ser fixado na fase de liquidação da sentença, observando-se o percentual conforme o artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS não provido, mantendo-se a sentença que restabelece o benefício de aposentadoria por invalidez.

6. Parcial provimento ao recurso do autor, para definir que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, a ser fixado na liquidação da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O autor faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, comprovada a incapacidade total e permanente. 2. Os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da condenação, com percentual a ser fixado na fase de liquidação, respeitando o CPC e o Tema 1105 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, art. 42; CPC,
arts
. 85, § 2º, § 3º, § 4º, II; CF/1988; EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 111; Tema 1105 do STJ; RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações cíveis
interpost
a
s por
Luis
Albino Carneiro
(primeiro apelante)
e
pelo
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS

(segund
o
apelante) em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que,
nos autos da
a
ção
p
revidenciária de
c
onversão de
a
uxílio-
d
oença em
a
posentadoria por
i
nvalidez, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez do autor, com efeitos a partir de 22/09/2018, data da cessação, acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e as Súmulas 43 e 148 do STJ, além de fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (art. 85, §3º, CPC).

Na apelação,
Luis
Albino Carneiro pleiteia a reforma parcial da sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que o montante de R$ 1.000,00 é inadequado ao trabalho realizado e à natureza alimentar da verba. Pede a fixação de honorários em 10% do valor da condenação, conforme a Súmula 111 do STJ.

Na apelação,
Luis
Albino Carneiro busca a reforma parcial da sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que o montante de R$ 1.000,00 é inadequado ao trabalho realizado e à natureza alimentar da verba, requerendo a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação, com base na Súmula 111 do STJ.

O INSS não apresentou contrarrazões e, por sua vez, interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença, argumentando que os laudos médicos não comprovam a incapacidade permanente do autor, sendo esta temporária e reversível com tratamentos como fisioterapia. Com base nos
arts
. 42 e 59 da Lei 8.213/91, requer a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão de auxílio-doença, caso constatada incapacidade temporária.

Em contrarrazões,
Luis
Albino Carneiro pleiteia o desprovimento do recurso do INSS e o provimento de sua apelação, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declinou de sua competência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação interpostos, por serem próprios e tempestivos, estando o preparo regular do apelante
Luis
Albino Carneiro comprovado, enquanto o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento, nos termos da lei.

Do Recurso
d
e Apelação
d
o Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por
incapacidade permanente/
invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91.

O artigo 42 da Lei 8.213/1991, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

Art. 42
.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
p
aga

enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Dessa norma, depreende-se que o benefício só será devido se preenchidos os seguintes requisitos:
a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa.

No caso em análise, o Autor ajuizou ação previdenciária alegando ser portador de grave patologia, com quadro clínico irreversível. Estava em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho de 13/05/2001 a 04/07/2004, benefício convertido em auxílio-doença previdenciário de 05/07/2004 a 25/01/2007, e, desde 26/01/2007, recebe aposentadoria por invalidez previdenciária, há mais de 17 anos.

Relatou que, em setembro de 2018, recebeu carta de convocação para revisão de benefício, sob pena de suspensão, tendo agendado perícia para o dia 22/09/2018. Apesar da sua incapacidade, a perícia resultou na cessação da aposentadoria, sendo concedido o recebimento de mensalidade de recuperação por 18 meses.

O autor argumenta que a convocação para revisão pericial é contrária à lei, violando o disposto no art. 101, § 1º, inciso I, da Lei 8.213/91. Alega, ainda, que os laudos médicos comprovam sua incapacidade para o trabalho, tendo diversas patologias irreversíveis e idade avançada (mais de 57 anos à época da ação), o que motivou o ingresso na via judicial.

Nesse sentido,
vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu
pela incapacidade total e permanente do
A
utor
quando da realização do exame, senão vejamos
:

“(...) Quesitos do Juízo

Sim. Múltiplas patologias de coluna, com
artrodese
cervical de lon
ga data +
artrodese
lombar (ileg
ível) por estresse de canal, HIV +, depressível. CID M54.5, M54.3, B34, F33

Em 2001 após acidente de trabalho

Permanente

Total

Início 2001, permanente

Sim, agravamento dos problemas.

Síndrome de depressão
imunodepressível

Acidente de Trabalho.

Sem necessidade cuidados médicos permanentes

Ilegível

Limito o mesmo para realizar atividades, incapaz para o trabalho

Prejudicado

Prejudicado
(...) negritei”.

Diante disso,
a conclusão foi clara ao atestar a
incapacidade
do Autor

para suas atividades laborais, caracterizando-se como
total e permanente
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de aposentadoria por invalidez, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 42 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – CONFIGURADA - ACIDENTE DE TRABALHO - CARÊNCIA DESNECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, II, DA LEI 8.213 – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente, em virtude de acidente de trabalho, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. O deferimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza não depende de prazo de carência, conforme disciplinado no artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91. 4. Diante da natureza acidentária da lide, o apelante faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar, na hipótese, em prazo de carência para a obtenção do benefício. 5. Recurso não provido. (N.U 1001236-93.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção; processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos (Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022).

Nesse cenário, diante da existência da incapacidade laborativa, total e permanente, bem como demonstrada a natureza acidentária da lide, o Autor faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do Recurso
d
e Apelação
d
o
Autor
Luis
Albino Carneiro

O Autor, ora Apelante, requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Com efeito, o artigo 85, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, prevê que o valor da condenação e o proveito econômico são os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, conforme o seguinte dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3
º :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

No presente caso, a demanda trata da condenação da autarquia previdenciária ao restabelecimento de benefício de natureza acidentária, ou seja, o valor da condenação equivale ao proveito econômico obtido pelo segurado, que se materializa no valor total do benefício concedido por força da decisão judicial.

Portanto, embora a sentença seja ilíquida, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, o que se dará na correspondente liquidação, levando-se em consideração o montante total a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência do julgado, incluindo os valores eventualmente pagos na via administrativa a título de tutela antecipada.

A propósito, esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.050, que fixou a seguinte tese:

“O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos”.

Diante disso, impõe-se a reforma
parcial
da sentença para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos sobre o valor da condenação.

Entretanto, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fixação do percentual de honorários deverá ser realizada na fase de liquidação, conforme os incisos I a IV do § 3º do mesmo artigo, observando-se o que vier a ser decidido no Tema nº 1105 pelo E. STJ.

Dessa forma, é
necessário

o
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pel
o
Autor

Luis
Albino Carneiro.

No mais, d
e ofício, retifico o ato sentencial quanto aos consectários legais, pois o
M
agistrado
de origem
não os fixou de forma adequada.

No tocante à correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação, sendo calculada pelo INPC a partir de abril de 2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), sem modulação de efeitos, em face da rejeição dos Embargos de Declaração, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2). A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Diante do exposto:

1 -
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, mantendo a sentença recorrida
quanto ao
restabelecimento
do benefício de aposentadoria por invalidez
;

2 -

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
A
utor
Luis
Albino Carneiro para condenar
o INSS
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, cuja definição do percentual ocorrerá na liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, inciso II, do CPC, respeitada a Súmula 111 do STJ, observado o que vier a ser decidido no Tema nº 1105 pelo E. STJ;
e

3 -
De ofício
, retifico a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar os temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024